Tribunal: TJSP
Processo: 2093337-09.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. SOMENTE É CABÍVEL ÚNICO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVANTE QUE JÁ INTERPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2291266-84.2022.8.26.0000. PRECLUSÃO LÓGICA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.